Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-94.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003973-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE AFASTOU A ESSENCIALIDADE DOS BENS EM POSSE DA AUTORA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSÃO E OBSCURO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Foi firmado entendimento no sentido de que, os bens que permaneceram em tempo demasiadamente curto na posse da empresa recuperanda (dois meses), não podem ser considerados como essenciais, mas, sim, incremento da atividade econômica, o que, por sua vez, não atende à proteção estabelecida no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI – ME, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

Na ocasião, a embargante fala de omissão do julgado, sob o argumento de que as provas documentais, consubstanciadas na perícia prévia realizada, comprovam a atuação da recuperanda no segmento de transporte de carga e logística, hipótese que demonstraria a necessidade de manutenção dos veículos graneleiros em sua posse, dada a essencialidade para o seu soerguimento.

Registra que, em caso muito semelhante, foi reconhecida a essencialidade da frota de caminhões para a empresa que atua no mesmo ramo de atividade da embargante.

Acusa, ainda, a ocorrência de obscuridade, pois
consignou-se que diversos empréstimos foram tomados às vésperas da distribuição do feito se soerguimento, mas dessa premissa, d.v., não decorre a impossibilidade de se impedir a declaração de essencialidade dos bens
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão à embargante, isso porque, a decisão não padece dos vícios apontados.

Com efeito, não obstante o inconformismo da embargante, o julgado muito bem esclareceu, após minucioso exame das provas documentais apresentadas e dos argumentos tecidos pelas partes, que a dita essencialidade da frota de veículos não se sustenta.

Na oportunidade, foi claramente registrado que o objeto social da recuperanda está diretamente ligado ao comércio atacadista de alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene, sendo irrelevante e sem qualquer vinculação ao entendimento do julgador, a simples menção realizada na perícia prévia, quanto suposta atividade da empresa, que atuaria no ramo de transporte e logística.

É que, no caso
sub judice
, foi verificado que os caminhões de perfil graneleiro, apresentam características e natureza totalmente diversas do contrato social e da atividade da empresa recuperanda, consoante informações prestadas pela própria autora na peça de ingresso.

Adiante, também foram destacadas diversas peculiaridades do processo recuperacional em curso, isso porque, às vésperas do pedido recuperacional (09 de dezembro de 2021), a embargante tomou inúmeros empréstimos bancários em quantias astronômicas, os quais, em praticamente a sua totalidade, sequer tiveram quitada a primeira parcela dos contratos.

A respeito desse ponto, foi registrado o seguinte:

Com efeito, quem está em difícil situação financeira não expande operações, quanto mais na proporção verificada, conforme se infere da lista de créditos em garantia real extraída dos autos da recuperação judicial.

Nesse ponto e, diante de recente julgado do Tribunal de Justiça do Paraná em caso muito semelhante, foi firmado entendimento a partir do julgado, ora embargado, no sentido de que, os bens que permaneceram em tempo demasiadamente curto na posse da empresa recuperanda (dois meses), não podem ser considerados como essenciais, mas, sim, incremento da atividade econômica, o que, por sua vez, não atende à proteção estabelecida no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022